Tribunal: TJDFT
Processo: 0709567-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709567-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAQUINAS TERRA PRODUTOS METALURGICOS LTDA AGRAVADO: GEYSON LUSTOSA MEDEIROS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo interposto por MAQUINA TERRA E PRODUTOS METALURGICOS LTDA em face de GEYSON LUSTOSA MEDEIROS, contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara cível de Brasília nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0069545-76.2009.8.07.0001. Nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15(quinze) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de março de 2023 14:10:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador